Tribunal: TJDFT
Processo: 0745689-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. APLICABILIDADE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA CAUSA MADURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com julgamento do mérito, com base no art. 487, II, do CPC.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o artigo 200 do Código Civil impõe a suspenção da prescrição quando o fato causador da pretensão civil constituir crime. Argumenta que a suspensão da prescrição se deu quando o MPDFT ingressou em juízo, no ano de 2016 e que a sentença penal foi prolatada apenas em fevereiro de 2018, momento em que começou a contar o prazo prescricional. Defende, assim, a inocorrência de prescrição e reitera os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Inépcia da Petição Inicial. A petição inicial apresentada pelo autor atende aos requisitos estabelecidos pela legislação processual civil, contendo fundamentação coerente e pedido certo e específico. Ademais, o requerente, em emenda à inicial (ID 26230095), adequou o valor da causa à alçada dos juizados especiais, não existindo qualquer vício na petição que pudesse macular o processo. Preliminar rejeitada.
4. Prejudicial de Prescrição. A conduta narrada nos autos se origina de fato também apurado no juízo criminal (relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal), razão pela qual deve incidir, ao caso, o comando do art. 200 do Código Civil, que assim dispõe: “Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. Nesse sentido, é assente a jurisprudência do c. STJ, in verbis: “O comando do art. 200 do CC/02 incide quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal, sendo fundamental a existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito policial em trâmite" (REsp 1.704.525/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017)”. Prejudicial afastada.
5. Na hipótese, é certo que os fatos narrados na inicial são os mesmos que foram objeto de análise no juízo criminal por meio do processo n. 2016.01.1.037365-6 (ID 26230861, pag. 10), que tramitou perante o Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília, existindo relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal, o que atrai a aplicação do mencionado art. 200 do Código Civil.
6. Dessa forma, tendo a ação penal transitado em julgado em 09/02/2018, somente a partir dessa data iniciou-se o prazo prescricional do autor para o ajuizamento da ação de indenização, não tendo ocorrido a prescrição, haja vista que a presente ação foi proposta em 29/10/2020, dentro do prazo de prescrição trienal, do art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe.
7. Não é o caso, contudo, de aplicação da teoria da causa madura, pois, não tendo havido análise de mérito no caso concreto, o julgamento direto por esta Turma representaria indevida supressão de instância. Precedente: (Acórdão 1343499, 07078472420208070007, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e julgamento.
9. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, ora deferida. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.